Tribunal: TJDFT
Processo: 0716123-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal foram ilegais por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se há prova suficiente da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio; (iv) verificar a correção da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena; e (v) examinar a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, bem como a proporcionalidade da pena de multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal é legítima quando amparada em fundada suspeita baseada em elementos objetivos, caracterizada pela fuga do réu ao avistar a viatura policial, em local notoriamente conhecido pela traficância, e pelo descarte de substância entorpecente durante a perseguição.
4. A apreensão de quantidade de droga incompatível com o uso pessoal, somada a circunstâncias indicativas de mercancia, autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
5. O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, sendo desnecessária a comprovação do ato de comercialização para sua configuração.
6. A prática de novo delito durante o gozo de liberdade provisória justifica a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.
7. A fração de 1/8 aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para a exasperação da pena-base revela-se proporcional e adequada à individualização da pena.
8. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 incide de forma objetiva quando o tráfico ocorre em local de trabalho coletivo.
9. A pena de multa deve ser fixada de maneira proporcional à pena corporal aplicada, impondo-se sua redução quando constatado excesso.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33 e 59; CPP, arts. 240, § 2o, e 244; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, 40, III e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, HC no 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11.04.2022; STJ, RHC no 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022; TJDFT, Acórdão no 2062239, 0734620-85.2024.8.07.0001, 3a Turma Criminal, j. 06.11.2025.